Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial. Diante da ausência de pagamento voluntário do débito, foi deferida a pesquisa patrimonial pelos sistemas virtuais disponíveis ao Juízo. A pesquisa Renajud apontou resultado frutífero, com a localização de dois automóveis registrados em nome do devedor, ambos gravados com alienação fiduciária. O exequente, ora agravante, pleiteou a penhora sobre os direitos aquisitivos dos bens móveis alienados fiduciariamente, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que seria “(...) inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014.”.
2. O art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/69 veda apenas o bloqueio judicial do bem constituído por alienação judiciária, o que não impede a constrição sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao devedor.
3. O inciso XII do art. 835 do CPC prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.”.
4. Recurso conhecido e provido.